Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. ESTATUTO DO IDOSO. MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 99, § 1o, e artigo 102 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante do réu padece de nulidade por ausência de situação que a justifique; e (ii) definir se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de maus-tratos e apropriação de proventos de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante do réu é legítima, pois a vítima foi encontrada em condições degradantes no momento da diligência policial, configurando situação de flagrância. O fato de o réu ter chegado ao local durante a ação policial não torna indevida a prisão em flagrante.
4. A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas por laudos periciais, filmagens, fotografias, depoimentos de policiais, agentes sociais e testemunhas, que confirmam a negligência nos cuidados básicos e a apropriação dos proventos da vítima.
5. O laudo pericial atesta que a vítima apresentava grave desnutrição (caquexia e sarcopenia), higiene precária e vulnerabilidade extrema, decorrentes da ausência de assistência do réu, caracterizando o crime de maus-tratos.
6. A apropriação indevida dos valores do benefício previdenciário da vítima é demonstrada pela falta de comprovação de sua aplicação em prol do idoso, evidenciando que o réu utilizava os recursos para fins diversos.
7. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta diante das provas colhidas, que demonstram a continuidade da conduta ilícita por longo período, com grave prejuízo à saúde da vítima.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), arts. 99, § 1o, e 102; Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”, e 71, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919753, 0711993-68.2021.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024, DJe 23/09/2024.